Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO DECORRENTE DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar parcialmente procedente apelação, afastou a condenação ao pagamento de astreints, mantendo apenas a indenização por danos morais, o que reduziu o valor da condenação e resultou em honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (10% sobre o valor da condenação). A embargante alegou omissão quanto à fixação equitativa dos honorários, dada a complexidade e duração do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da redução significativa da base de cálculo pela reforma parcial da sentença, é cabível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e, quando o valor obtido for irrisório ou inexpressivo, admite-se o arbitramento por apreciação equitativa, conforme § 8o do mesmo artigo
4. A reforma parcial da sentença reduziu o valor da condenação de R$ 23.000,00 para R$ 5.000,00, o que gerou honorários de apenas R$ 500,00, quantia incompatível com o trabalho desenvolvido e a duração do processo
5. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a necessidade de decisão justa, impõe-se a majoração dos honorários por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos com efeito modificativo para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Tese de julgamento:
A redução da base de cálculo dos honorários, decorrente da reforma parcial da sentença, que gere valor irrisório, autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC para fixação por equidade.